Tribunal: TJSP
Processo: 2260526-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260526-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante LUIS
CARLOS MEDINA e Paciente WASHINGTON MATHEUS PINHEIRO ESTEVO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260526-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1399
2
Habeas Corpus Criminal 2260526-17.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogado Luís Carlos Medina
Paciente: WASHINGTON MATHEUS PINHEIRO ESTEVO DE OLIVEIRA
Comarca: Botucatu
Voto 1399
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise
de covid-19 que não se constitui argumento suficiente à
revogação da prisão - Constrangimento ilegal não verificado
– Requisitos da constrição cautelar que se encontram
presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção
da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a
04 anos - Inteligência do artigo 313, I, do CPP – Necessidade
de
garantia
da
ordem
pública
–
Prisão
mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas
cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma
Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada
que não se mostrou ilegal ou teratológica. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Luís
Carlos
Medina,
em
favor
do paciente WASHINGTON
MATHEUS
PINHEIRO
ESTEVO
DE
OLIVEIRA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo
Juiz
de
Direito
da
Primeira
Vara
Criminal
de Botucatu, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Segundo
alegado,
em
21
de
setembro de
2020, o paciente
foi
preso em
flagrante
pela
suposta
prática
da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Em
análise
da
regularidade
do
flagrante, o magistrado de Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e
tomar ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva.
Tal ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na inidoneidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260526-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1399
3
da fundamentação adotada pelo Juízo para a decretação da prisão cautelar, eis que
baseada na gravidade abstrata do delito, além da ilegalidade do indeferimento do
pedido de liberdade provisória.
Afirmou a ausência dos fundamentos da garantia da
ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e
a perfectibilização da instrução criminal, não se constatando periculum libertatis.
Invocou a Recomendação 62/2020, do CNJ, afirmando
o risco de contaminação por covid-19 a que está submetido o paciente.
Requereu, assim, a concessão da liminar para
a revogação da prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de
soltura (fls. 01/23).
A liminar foi indeferida (fls. 25/29).
As informações foram prestadas (fls. 32/34).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no
sentido de denegação da ordem (fls. 37/47).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
preso em flagrante, em 21 de setembro de 2020, em Botucatu, acusado da suposta
prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06.
Segundo a denúncia, o paciente trazia consigo, para fins
de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 160 porções de cocaína, na forma de
“crack”, individualmente embaladas em material plástico, com peso líquido de 62,78
gramas.
Em análise
da
regularidade
do
flagrante,
em 22 de setembro de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão
preventiva, porque além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260526-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1399
4
do fato indicavam o exercício do tráfico, destacando:
“Segundo o auto de prisão em flagrante o autuado fora
surpreendido na posse de 160 papelotes de cocaína na forma de “crack”, o que
permitiria uma razoável disseminação da droga na sociedade local.
Iniciativa como a em tese praticada pelo autuado no
caso telado nestes autos é motivada certamente pela falta de retribuição rápida.
Situações tais, graves, devem ser coibidas com algum
rigor por parte da Justiça, sob pena da impunidade levar ainda mais descrença na
população já cansada de tanta criminalidade.
A ordem pública, já tão abalada com a questão das
drogas e da violência, fica comprometida com a colocação do autuado em
liberdade.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada,
em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas
características e nas consequências do crime cometido, além das particularidades do
paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui
pena máxima em abstrato elevada. Ademais, a quantidade e a natureza das drogas são
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal.
Frise-se que as condições pessoais do paciente não lhe
são favoráveis, uma vez que ostenta maus antecedentes, o que denota risco de
reiteração delitiva se colocado em liberdade. Nesse sentido:
“No caso, a manutenção da constrição cautelar está
baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e
da variedade de drogas encontradas (aproximadamente 18 kg de maconha e 87,38 g
de cocaína), o real risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente
e ostenta diversas anotações criminais. Tudo a revelar a periculosidade in concreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260526-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1399
5
do agente” (Habeas Corpus 549.121/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta
Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).
Convém lembrar que os fundamentos da preventiva
estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito
material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais,
se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o
artigo 318 do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são
taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva
(artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração
criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas
em regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais, como se vê, não há recomendação para a
soltura automática de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos
mencionados denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
As demais questões relacionadas ao mérito da
imputação devem ser levantadas oportunamente, para a apreciação nos próprios autos
da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de cognição deste
remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no
inciso LXI, do artigo quinto, ambos da Constituição Federal.
Igualmente, nesta via do habeas corpus, afigura-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260526-17.2020.8.26.0000 -Voto no 1399
6
prematuro, senão inadmissível, proceder-se a exercício de previsão da dosagem das
reprimendas, da escolha do regime inicial de cumprimento ou cabimento da
substituição por pena restritiva de direitos na hipótese de eventual condenação,
afastando-se o argumento de desproporcionalidade da custódia, uma vez que
dependeria, necessariamente, de análise da matéria de mérito, não compatível com a
natureza desse remédio constitucional.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto,
inciso LVII, do CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de
constrangimento ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos
próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, de rigor a manutenção do decreto
prisional em seu desfavor.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR